Tribunal: TJBA
Processo: 8044891-18.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044891-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: RONE JACKSON DOS SANTOS ROLDAO Advogado(s): BRUNO MEDEIROS DURAO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. PLEITO DE NÃO INCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO. IRRESIGNAÇÃO. PARECER CONTÁBIL PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA COGNITIVA. LEGALIDADE DOS CADASTROS DE DEVEDORES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044891-18.2024.8.05.0000, figurando como agravante, RONE JACKSON DOS SANTOS ROLDAO, e agravado, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Des. Cássio Miranda Relator/Presidente Procurador(a) de Justiça 09